Tribunal: TJMT
Processo: 1006296-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006296-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1006296-12.2023.8.11.0041 aviado na “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 181669707 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 182531170 que o documento da própria embargada deixa claro que a descarga atmosférica recaiu sobre a rede elétrica, colocando uma pá de cal na versão do acórdão. A embargada admite, através de relatórios técnicos auditados pela ANEEL, que as unidades consumidoras sofreram interrupção de energia nos dias dos sinistros, fato que atesta o nexo de causalidade. Logo, a tese defendida no acordão embargado é refutada pelos documentos que a própria parte adversa apresenta;

Aduz que o acórdão não valorou estas provas de maneira adequada, deixando de reconhecer que o nexo de causalidade está amplamente demonstrado no caso concreto. Assim, há a comprovação inequívoca dos danos, bem como a demonstração da causa deles, estando presente no caso concreto o nexo de causalidade, de tal forma que, nada justifica a reforma da decisão de primeiro grau;

Afirma que a variação de tensão na rede elétrica se insere no risco da atividade desempenhada pela prestadora desse serviço público. Tem-se inclusive que o evento “raio”, neste ramo de atividade não é considerada causa excludente de responsabilidade, uma vez que a doutrina, bem como a própria jurisprudência entendem que não caracteriza caso fortuito ou força maior. Assim, não se sustenta a ideia de exoneração de responsabilidade vinculada a caso fortuito, uma vez que esses eventos da natureza, por serem atualmente previsíveis, têm seus efeitos evitáveis, considerando a capacitação técnica das empresas que fornecem energia elétrica. É perfeitamente viável (e exigível) à prestadora desse serviço a instalação de rede de proteção eficiente para evitar tal infortúnio;

Requer o provimento a fim de que sejam sanados os vícios apontados e que sejam apreciados os relatórios de energia da embargada que comprovam a existência de oscilações na rede elétrica.

Contrarrazões sob ID. 183688688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Os documentos referentes ao sinistro ocorrido na empresa NORTAO COMERCIO DE PECAS LTDA, e nas dependências da Fazenda Boa esperança, de propriedade do segurado VOLMAR JOSÉ, revelam que a queima dos equipamentos foi decorrente que raio na rede interna dos imóveis.

Da mesma forma, o laudo técnico privado que instrui o sinistro da empresa CARLOS H. D. S. - ME, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.

Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, a sentença de piso deve ser reformada.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

O Código Civil Brasileiro, a rigor do que está consubstanciado no parágrafo único, artigo 927, que, textualmente anoto:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados por lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem”.

Quanto a alegação de caso furtuito ou força maior, friso que a queda de energia, a oscilação, descarga de raios, colisão no poste, etc., é questão que encontra-se dentro da previsibilidade e, desta forma, amolda-se perfeitamente na chamada responsabilidade civil objetiva.

E, no conceito de responsabilidade objetiva, esta é a traduzida pela pratica de um ato ilícito de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe da aferição de dolo ou culpa, ou mesmo avaliar a gradação de envolvimento, do agente causador do dano.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a ocorrência de chuvas e descargas atmosféricas (raios) é comum na atividade desenvolvida pela apelada, incumbindo a ela a realização manutenção preventiva na rede elétrica e o investimento em equipamentos que possam minimizar os efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(...)

V - Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, uma vez que é manifestamente previsível a ocorrência de queda de energia e sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas comuns na região.' (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1007695-47.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 14/04/2023).

Entretanto, embora discorde da fundamentação da sentença de piso com relação a existência de caso furtuito e força maior, analisando os documentos que embasam os três sinistros, verifico que a descarga elétrica ocorreu dentro da rede interna dos segurados, explico:

I – QUEDA DE RAIO NA REDE INTERNA DOS IMÓVEIS SEGURADOS

· SEGURADO NORTAO COMERCIO DE PECAS E SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA

O laudo técnico do sinistro da queima do transformador de energia, instalado no imóvel da segurada NORTÃO CARROCERIAS (id. 176761304 - Pág. 30), é possível constatar a seguinte informação: “CAUSA DA QUEIMA: Danos elétricos, causado por descarga atmosférica (raio)”.

Tal conclusão de que o equipamento foi alvo de um raio, é colaborada com as fotos do transformador de energia. (id. 176761304 - Pág. 18).

· FAZENDA BOA ESPERANÇA, DE PROPRIEDADE DO SEGURADO VOLMAR JOSÉ MAGGIONI

O relatório do sinistro (id. 176761305 - Pág. 9), elaborado pela própria empresa seguradora ora apelante, após diligencias, descreveu a seguinte situação: “DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA - SINISTRO OCORREU DIA 21/11/2022 POR VOLTA DAS 14:00, RAIO QUE ATINGIU O ESCRIORIO E QUEIMOU ALGUNS EQUIPAMENTOS: DUAS IMPRESSORAS, UM DISPLAY, VARIOS INTENS DAS CAMERAS DE SEGURANÇA E OS EQUIPAMENTOS DE INTERNET. ESTIMATIVA DE PREJUIZO: 35.000”

Assim, ainda que os supostos danos tenham sido ocasionados por oscilação de tensão em decorrência de descarga atmosférica, esclareço que o limite da responsabilidade da empresa elétrica apelada, é o ponto de entrega da energia à unidade consumidora.

Ou seja, tendo em vista que os raios caíram diretamente na rede interna dos imóveis segurados, entendo descaber qualquer responsabilidade da empresa elétrica apelada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – FUGA DE ENERGIA VERIFICADA NA REDE INTERNA DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJMS, rac 0824096-72.2019.8.12.0001, relator: des. Alexandre Bastos, julgado em 07/06/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – LAUDO QUE INSTRUI A INICIAL APONTA QUE O IMÓVEL FOI ALVO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

II – Nesse sentido, além do laudo técnico indicar que o defeito foi ocasionado por uma descarga atmosférica, a própria seguradora colacionou em seu recurso uma foto do imóvel, onde é possível verificar que a residência foi atingida por uma descarga elétrica, com epicentro próximo a uma antena, fixado no topo do telhado.

III – Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, referente à rede externa, e havendo indicação de que o defeito ocorreu na rede interna do imóvel, correta a sentença de piso que julgou improcedente ação. (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1028240-80.2017.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/08/2023).

Por fim,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ELETROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE LIMITADA ATÉ O PONTO DE ENTREGA DA REDE DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Na forma do art. 1.022 do CPC vigente, os embargos de declaração têm por objetivo precípuo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se vislumbra nos autos.

2. Não se vislumbra omissão na espécie, uma vez que a questão controvertida foi examinada, à exaustão, à luz do acervo probatório produzido e entendimento jurisprudencial dominante, reconhecendo-se a ausência do nexo de causalidade, porque o choque elétrico que levou a vítima a óbito (eletroplessão) deu-se em virtude de fiação clandestina de rede elétrica interna no imóvel onde residiam os apelantes, o que, segundo a resolução 414/2010 da ANEEL, descaracteriza a responsabilidade da concessionária, cuja obrigação de manutenção limita-se ao ponto de entrega da energia ao consumidor, a quem cabe manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora. (TJGO, RAC 0360057-77.2010.8.09.0051, RELATOR: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, JULGADO EM 24/06/2019).

Assim, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Assim, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, não há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que nesse ponto, fica mantida tal como lançada.

II – LAUDO TÉCNICO INCONCLUSIVO

· SEGURADO CARLOS H.D.S. ME

O laudo técnico referente ao sinistro da queima dos aparelhos de som do estabelecimento comercial CARLOS H.D.S. ME, trás a seguinte afirmação:

“LAUDO TÉCNCO

Os seguintes itens a baixo foi encaminhado para minha loja após a queda de energia ocorrido no dia 08/12/2022. Segundo o proprietário durante a chuva veio queda de energia e danificou diversos aparelhos elétricos.

01 Mesa Digital QSC Touchmix-16

02 Caixa de som QSC K12.2 2Kw 75o Active Loudspeaker

Os seguintes equipamentos elétricos foram danificados por queda de energia onde veio a danificar os mesmo.

Devido os equipamentos serem lançamentos os componentes necessários para o reparo ainda não estão disponíveis no mercado. Sendo assim não há como fazer o concerto dos mesmos.”

Assim, a despeito das alegações da seguradora apelante, o laudo técnico privado utilizado para a conclusão do sinistro, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes.

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária apelada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA AUTORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS E GARANTIAS DO SEGURADO, AO EFETUAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS SINISTROS OCORRIDOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO, FUNDADO NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA RÉ – EQUIPAMENTO EXTRAVIADO PELA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA JUDICIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA – PUGNANDO PELA VALIDADE DOS LAUDOS TÉCNICOS PRIVADOS REALIZADA PELA EMPRESA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDOS SÃO GENÉRICOS - SENTENÇA reformada - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

II – É ônus da parte requerente/apelante produzir prova nos autos, e, por não ter preservado o bem danificado, consequentemente, não há como verificar o nexo de causalidade da queima do aparelho reclamado com eventual falha na prestação do serviço da empresa elétrica requerida/apelada.

III - A despeito das alegações da seguradora apelante, o laudo técnico privado utilizado para a conclusão do sinistro, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.' (TJMT, RAC 1040833-05.2021.8.11.0041 , RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 20/04/2023)

Assim, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, por motivos diversos apresentados pelo juiz de piso, entendo que não há elementos suficientes para reformar a sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, e por outras razões, mantem-se a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11a, majora-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor causa.

É como voto.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023